Tribunal: TCU
Processo: 012.199/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 09178/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 720651, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) POSTOS DE SAUDE (UBS), SENDO 01 NO POVOADO ALAGADIÇO E OUTRO NO POVOADO MOCAMBO (no da TCE no sistema: 1405/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5157/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Anderson Menezes (CPF XXX.191.315-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 6419/2024-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.199/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Menezes (XXX.191.315-XX); José Arinaldo de Oliveira Filho (XXX.193.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Frei Paulo - SE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cristiano Cesar Braga de Aragão Cabral (2.576/OAB-SE) e Rafaela Ribeiro Lima (14272/OAB-SE), representando José Arinaldo de Oliveira Filho; Pedro Augusto Fatel da Silva Targino Granja (9609/OAB-SE), representando Anderson Menezes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.